Tribunal: STF
Processo: Rcl 75518
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO 
DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE SÍTIO 
ELETRÔNICO: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A M S Affonso (Radar amazônico), em 27.1.2025, contra decisão proferida pelo juízo do Vigésimo Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, no Processo 0122487-54.2024.8.04.1000, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 130/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451.



O caso



    2. Em 1º.12.2024, Cileide Moussalem Rodrigues ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais  
n. 0122487-54.2024.8.04.1000 contra Radar Amazônico, objetivando a retirada de matérias jornalísticas de conteúdo alegadamente calunioso e difamatório, a proibição de realização de novas postagens relacionadas ao autor e a condenação das ré ao pagamento de indenização por danos morais (e-doc. 3).



    Em 24.1.2025, o juízo do Vigésimo Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas deferiu a Tutela Provisória de Urgência requerida, nos termos seguintes:



    “Trata-se de ação de conhecimento proposta por Cileide Moussalem Rodrigues em face de A. M. S. Affonso (Radar Amazônico), com pedido de tutela provisória de urgência. No que pertine aos requisitos descritos nos arts. 319 do Código de Processo Civil e 14 da Lei 9.099/95, constato que a petição inicial expõe satisfatoriamente os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações, bem como o valor da causa, e demais requisitos formais exigidos nos sobreditos artigos. Assim, RECEBO A INICIAL. Passo a seguir à análise da tutela provisória pretendida. (...)



    À luz dos conceitos legais acima declinados, constato que, 
in casu, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela provisória pretendida. Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária e superficial, própria ao estágio dos autos, analisados os documentos e links colacionados pela Requerente, em especial as duas últimas URLs, identifico a presença concomitante dos pressupostos legais autorizadores da tutela recursal antecipada, pois, o indeferimento do pedido e a consequente manutenção dos conteúdos de teor vexatório, prejudicaria a imagem e a honra do(a)(s) Requerente(s), podendo causar lesão grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, vale lembrar, que as liberdades de expressão e de imprensa não podem ser concebidas sem limitações ou com desrespeito aos direitos de personalidade. Cito jurisprudência sobre o tema: 



    RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. COMPROMISSO COM A ÉTICA E A VERDADE. VEDAÇÃO À CRÍTICA DIFAMATÓRIA E QUE COMPROMETA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. (...) 3. As liberdades de informação, de expressão e de imprensa, por não serem absolutas, encontram limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)...’ (REsp 1627863/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., julg. em 25/10/2016, DJe 12/12/2016) 



    No caso em análise, há publicações de cunho vexatório capazes de macular a imagem do(a) Requerente, um dos principais direitos da personalidade, cabendo, portanto, a intervenção judicial. 



    Nesse sentido, colaciono: 



    AGRAVO INSTRUMENTO. CAUTELAR INOMINADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM CONTEÚDO OFENSIVO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...) A postagem em rede social de conteúdo potencialmente ilícito ou ofensivo enseja intervenção judicial, sendo possível sua remoção. Deve ser mantida decisão que, em juízo de cognição sumária, defere liminar, com fundamento na presença dos requisitos legais pertinentes, visto que sua apreciação está adstrita ao livre convencimento do julgador. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.’ (AI nº 0216364-81.2016.8.09.0000, Rel. José Carlos de Oliveira, 2ª Câm. Cív., julg. em 16/08/2017, DJe de 16/08/2017). 



    Portanto, há verossimilhança nas alegações autorais, e, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente das consequências naturais da propagação e do ‘efeito viralizante’ das redes sociais. 



    Forte nesses argumentos, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. (...) Ante o exposto, DECIDO:



    1) Conceder a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art.300 do CPC, para DETERMINAR ao Requerido que remova as publicações de URL indicada na inicial (ev. 1.1 – fl. 2), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10 (dez) dias-multa, a ser revertida em favor dos autores” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    3. Na presente reclamação, A M S Affonso (Radar Amazônico) sustenta ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 130.



    Afirma que “Cileide Moussallem, proprietária do também portal de notícias, CM7 Serviços de Comunicação e figura pública conhecida no estado do Amazonas, narra uma série de conjecturas que supostamente teriam o condão de remover liminarmente o conteúdo e, ao final da demanda, obter a reparação cível por danos morais. Em síntese, aduz que a Reclamante i) divulgou conversa de grupo privado da autora; ii) a matéria é sensacionalista, fora de contexto e manchou a dignidade e honra da autora; iii) fez imputação de crime de 
maus-tratos de animais, e tudo isso contribui para a remoção do conteúdo e indenização moral no valor de R$ 20.000,00” (fl. 3).



    Sustenta que a decisão reclamada “apenas presume que houve algum dano à imagem da autora, utilizando argumentos genéricos, sem fundamentar o motivo da restrição à liberdade de imprensa. Além disso, não existem nos autos qualquer informação de que a notícia veiculada seja falsa, fato que também não foi desmentido pela autora” (fl. 3).



    Argumenta que “o possível abuso da liberdade de expressão e imprensa, especificamente, pode ser combatido por outros mecanismos, como retificação, nota, retratação, concessão de direito de resposta, responsabilização cível e ou penal, e em último caso vem a remoção do conteúdo ou proibição de veiculação, quando restar demonstrada e fundamentada a impossibilidade da composição posterior do dano causado” (fl. 5).



    Enfatiza que a decisão reclamada ‘não demonstr[a] quais foram os motivos que o levaram à aplicação da excepcionalidade da regra prevista na ADPF 130 em remover o conteúdo imediatamente, ‘no caso em análise, há publicações de cunho vexatório capazes de macular a imagem do(a) Requerente, um dos principais direitos da personalidade, cabendo, portanto, a intervenção judicial.’ Em verdade, a decisão sequer menciona qualquer detalhe posto na inicial que poderia ser favorável à concessão da tutela. Mesmo afirmando que a intenção era de evitar a propagação de matéria e seu ‘efeito viralizante’ na rede social, a decisão não discorre, nem de forma sucinta, sobre o conteúdo em si impugnado e por qual ponto, especificamente, ele deve ser removido” (fl. 5).



    Requer medida liminar para “suspender o efeito da decisão que concedeu a tutela de urgência para remoção do conteúdo proferida pelo juízo do 20º Juizado Especial Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas nos autos 
n. 0122487-54.2024.8.04.1000, bem como a suspensão do arbitramento de multa por descumprimento” (fl. 8).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “cassa[ção] dos efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo do 20º Juizado Especial Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas nos autos n. 0122487-54.2024.8.04.100” (fl. 8).



    4. Em 28.1.2025, o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, deferiu a medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo n. 0122487-54.2024.8.04.1000 (e-doc. 8). 



    5. Em 29.1.2025, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação:



    “Constitucional. Reclamação visando a desconstituição da decisão que determinou a remoção de matéria jornalística. Alegação de ofensa à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, com fundamento na ADPF 130/DF. Existência de aderência estrita. A decisão reclamada, ao deferir a tutela provisória de urgência, determinando a retirada da matéria jornalística, estabeleceu restrição incompatível com a Constituição, especialmente diante da ausência de comprovação concreta de lesão à honra e à imagem da parte beneficiada com a decisão, e de dolo ou má-fé por parte da reclamante. Ao restringir o exercício da função jornalística sem a ponderação entre os direitos em conflito, a decisão feriu a liberdade de imprensa, que exerce papel essencial na prestação de serviço público de informar, permitindo o debate público sobre temas de interesse coletivo. Censura configurada. – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência dessa corte firmada na ADPF 130” 
(e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao deferir a tutela provisória de urgência na Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais n. 0122487-54.2024.8.04.1000, o juízo do Vigésimo Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    7. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei 
n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM 
BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    8. Na espécie, o juízo do Vigésimo Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas deferiu tutela provisória de urgência para determinar a supressão de postagens de conteúdo jornalístico realizada no sítio eletrônico do reclamante, providência que representa censura judicial incompatível com a Constituição da República. 



    Como antecipado no exame da medida liminar deferida na presente reclamação, a decisão reclamada destoa do assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130. Nesse sentido, ao apreciar a medida liminar requerida nesta ação, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, assinalou:



    “Na hipótese, a decisão reclamada determinou a remoção da reportagem, sob pena de multa diária, com fundamento no direito à imagem e à honra da então requerente. 



    Considerou, em síntese, que a reportagem questionada apresenta ‘cunho vexatório’, capaz de ‘macular a imagem do(a) Requerente’; e que havia ‘perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente das consequências naturais da propagação e do ‘efeito viralizante’ das redes sociais’. 



    14. Sem prejuízo de melhor análise pelo relator, penso que a decisão reclamada aparentemente violou a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto. A meu ver, embora o teor da reportagem possa causar desconforto pessoal à autora da ação de origem, não houve discurso de ódio, caracterizado por manifestações de desprezo ou intolerância contra determinadas minorias oprimidas sob a perspectiva histórica. Tampouco há indicativo de que as mensagens divulgadas foram obtidas de forma ilícita pela Reclamante.



    15. A proteção de conteúdos de conotação crítica, ainda que por vezes ácidos, justifica-se em perspectiva coletiva. Isso porque, para evitar a censura e preservar em máxima extensão as liberdades de expressão e de informação, os discursos mais contundentes, que presumidamente causarão as reações mais vigorosas em seus destinatários, são exatamente os que demandam tutela mais intensa pelo Poder Judiciário. 



    16. Além disso, não se trata da divulgação deliberada de informação que se sabe falsa. Ressalto que a reportagem envolve jornalista conhecida no Estado de origem, o que impõe maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo aos direitos da personalidade, diante do interesse público na divulgação da informação. 



    17. Considero presente, ainda, o perigo na demora. A manutenção de ato jurisdicional que restringe injustificadamente a livre circulação de ideias causa danos difusos ao sistema jurídico que precisam ser reparados com a brevidade necessária. Além disso, a decisão reclamada fixou multa diária no caso de não remoção do conteúdo. Com isso, não se está a menosprezar a honra e a imagem do ofendido, mas a afirmar que esses bens jurídicos devem ser tutelados, se for o caso, com o uso de outros instrumentos de controle a posteriori, que não importem em restrições à livre circulação de ideias, tais como a retificação, a retratação e a responsabilização civil ou penal. 



    18. Pelas razões expostas, em juízo cautelar sumário, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, concedo a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada” (e-doc. 8).



    9. Pela decisão reclamada, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.



    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser solucionados a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 



    Sobre o papel da imprensa livre no Estado Democrático tenho enfatizado:



    “Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…) A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)



    A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado. (…) A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos. (…)



    Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. A democracia faz-se pela participação do cidadão no poder. O poder há de ser conhecido, pois, exercido para representar o cidadão, há de saber ele o que ocorre para se posicionar. Sem ciência do que se faz e se omite não há como se considerar parte nem ser partícipe do processo político estatal. A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…) 



    A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)



    É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão” (Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).



    10.  O exame desta ação revela que o ato questionado diverge da diretriz jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF. Essa conclusão é endossada pela Procuradoria-Geral da República, que, em seu parecer, realça:



    “O Poder Judiciário deve evitar interferências que possam configurar censura, priorizando a resolução de conflitos entre direitos fundamentais por meio de ponderação, com prevalência da liberdade de expressão. 



    No caso em análise, a decisão impugnada, embora fundamentada em dispositivos legais e jurisprudenciais, apresenta uma análise genérica e baseada em conceitos vagos, como ‘conteúdo vexatório’ e ‘prejuízo à imagem e honra’, sem uma demonstração concreta de que a matéria jornalística em questão ultrapassou os limites da liberdade de expressão ou configurou abuso do direito à informação.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento da ADPF 130, afirma que a liberdade de imprensa 
não pode ser restringida de forma prévia, cabendo apenas a responsabilização posterior em casos de abuso comprovado. 



    Qualquer restrição à liberdade de expressão e de imprensa, como a remoção de conteúdo jornalístico, deve passar por um rigoroso teste de ponderação, no qual se avalie se a medida é adequada, necessária e estritamente proporcional ao objetivo legítimo que se busca alcançar



    Logo, a ausência de fundamentação detalhada e a falta de demonstração de que a matéria jornalística configura abuso do direito à liberdade de expressão tornam a decisão incompatível com os princípios constitucionais e internacionais que protegem a liberdade de imprensa e o direito à informação. 



    Ademais, não há elementos que indiquem que a reclamante tenha agido com intenção ilícita ou com ciência de eventual falsidade das informações divulgadas. 



    A matéria jornalística em questão abordou um tema de relevância social e ambiental, que desperta o interesse público e contribui para o debate democrático. A proteção aos animais, especialmente os domésticos, é uma questão que tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade. A divulgação de informações sobre possíveis abusos contra animais não apenas informa a população, mas também pode fomentar a adoção de medidas protetivas e preventivas.



    E como bem destacou a decisão que deferiu a liminar, “embora o teor da reportagem possa causar desconforto pessoal à autora da ação de origem, não houve discurso de ódio, caracterizado por manifestações de desprezo ou intolerância contra determinadas minorias oprimidas sob a perspectiva histórica. Tampouco há indicativo de que as mensagens divulgadas foram obtidas de forma ilícita pela Reclamante’.



      De fato, não existe, no presente caso, elemento concreto que caracterize ofensa à honra ou à moral da parte favorecida pela decisão. A tutela da honra e da moral, por mais relevante que seja, não pode ser invocada de maneira vaga ou abstrata, sob pena de se converter em um subterfúgio para a imposição de censura, esvaziando, assim, a garantia constitucional das liberdades de expressão e imprensa. Ademais, as mensagens divulgadas foram compartilhadas em um grupo de WhatsApp do condomínio, espaço que, embora privado, não pode ser equiparado a uma comunicação estritamente pessoal ou sigilosa. Grupos de condomínio, por sua natureza, envolvem a participação de múltiplos indivíduos e frequentemente tratam de assuntos de interesse coletivo. Portanto, a expectativa de privacidade em tais ambientes é naturalmente reduzidíssima, especialmente quando os temas discutidos envolvem questões de relevância pública, como o tratamento de animais domésticos. Ressalta-se, ainda, que a mera insatisfação sobre a forma como as mensagens foram apresentadas no site não constitui, por si só, um ilícito passível de censura, tampouco pode ser confundido com violação à honra ou à imagem. Admitir o contrário significaria restringir indevidamente o livre fluxo de informações e opiniões, comprometendo o exercício legítimo do jornalismo e inviabilizando a crítica social. Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência dessa corte firmada na ADPF 130” 
(fls. 13-15, e-doc. 45). 



    Vedada constitucionalmente a censura, como o é, de forma expressa, pior seria a censura judicial, porque atentatória a direito fundamental e que teria sido praticada por quem deveria se responsabilizar por 
garanti-lo.



    Dispõe-se no art. 220 da Constituição da República:



          “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão  e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não  sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta  Constituição. 
  § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir  embaraço à plena liberdade de informação jornalística em  qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no  art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.



          § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política,  ideológica e artística”. 



    11. Pelo exposto, comprovado o descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo do Vigésimo Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, no Processo 0122487-54.2024.8.04.1000, determinando outra seja proferida com integral respeito ao direito de informar e ser informado e à liberdade de imprensa, afastada qualquer forma de censura, menos ainda a judicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora